Tribunal: TJMT
Processo: 1013816-15.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013816-15.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLODOALDO SANGA - CPF: 009.727.241-84 (EMBARGANTE), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), GABRIELLY GOMES BETTINI - CPF: 059.264.811-71 (ADVOGADO), ROBSON INACIO DE JESUS - CPF: 043.521.391-14 (ADVOGADO), ROSANA DA SILVA MOREIRA - CPF: 008.601.621-09 (EMBARGADO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), R. M. S. - CPF: 071.780.811-47 (EMBARGADO), R. M. S. - CPF: 071.780.811-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. união estável. partilha de bens. ausência de vícios no acórdão. rediscussão do mérito.
embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu Recurso de Apelação tirado da sentença proferida na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, Alimentos e Partilha de Bens. O Embargante aponta omissão, contradição e obscuridade na análise do acordo verbal de partilha firmado na separação de fato; na valoração das avaliações de imóveis juntadas em grau recursal; na ausência de exame da inconstitucionalidade do art. 35-A da Lei no 11.977/2009; e na imprecisão da decisão sobre os critérios para partilha das cotas sociais da empresa.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso e contraditório quanto ao suposto acordo verbal de partilha firmado entre as partes; (ii) estabelecer se houve contradição na aceitação das avaliações de imóveis apresentadas e posterior desconsideração de seu conteúdo; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise do controle difuso de constitucionalidade do art. 35-A da Lei no 11.977/2009; e (iv) apurar se houve obscuridade ou contradição quanto ao critério de partilha das cotas sociais da empresa.

III. razões de decidir

3. O acórdão objeto da embargabilidade examina a alegação de acordo verbal de partilha e conclui pela ausência de prova robusta da avença, assentando que a partilha qualitativa só pode ser imposta por consenso, o que não se verificou, afastando, assim, a alegada omissão ou contradição.

4. A decisão colegiada admite os documentos apresentados em grau recursal sob o crivo do contraditório, mas os valoriza como insuficientes para infirmar a presunção legal de comunhão parcial, o que afasta contradição, caracterizando apenas inconformismo da parte.

5. A alegada omissão sobre o controle de constitucionalidade do art. 35-A da Lei no 11.977/2009 foi devidamente enfrentada, com fundamento na inadequação da via recursal ordinária para declaração de inconstitucionalidade, além da inexistência de pronunciamento vinculante contrário à norma.

6. Quanto à partilha das cotas sociais da empresa, o acórdão reconhece expressamente a comunicabilidade das cotas constituídas durante a união com recursos comuns, de modo que questões sobre apuração de valor ou valorização posterior devem ser resolvidas em liquidação de sentença. Logo, não há obscuridade ou contradição.

7. Os Embargos de Declaração visam à rediscussão do mérito da decisão, o que não é admitido pela sistemática processual vigente, nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. Embora improcedentes, os embargos não revelam intuito manifestamente protelatório, sendo inaplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O julgado não é omisso, contraditório ou obscuro quando enfrenta adequadamente os fundamentos relevantes para a decisão, mesmo que de forma contrária à pretensão da parte. 2. A alegação de acordo verbal de partilha exige prova robusta e consenso entre as partes para afastar a regra da meação proporcional. 3. A simples admissão de documentos em grau recursal não vincula o Julgador à sua força probatória, cabendo ao colegiado a valoração conforme o contexto probatório. 4. O controle difuso de constitucionalidade não é obrigatório quando a norma impugnada apresenta validade reconhecida e ausência de plausibilidade jurídica para sua rejeição. 5. A definição dos critérios de avaliação de bens partilháveis deve ocorrer na fase de liquidação, não havendo obscuridade no comando judicial que determina a partilha das cotas sociais.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; Lei no 11.977/2009, art. 35-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1552880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013816-15.2022.8.11.0055

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Clodoaldo Sanga
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto em face de
Rosana da Silva Moreira.

O Embargante alega

que os vícios de omissão, contradição e obscuridade compromete a adequada prestação jurisdicional.

Sustenta a omissão e contradição quanto à análise da existência de acordo verbal de partilha firmado na separação de fato, pelo qual cada parte permaneceu com um imóvel e um veículo, entendimento que foi tacitamente validado pela conduta do ex-casal ao longo de mais de dois anos.

Argumenta que o acórdão foi contraditório ao admitir as avaliações dos imóveis juntadas na fase recursal e, ao mesmo tempo, desconsiderar seu conteúdo sem fundamentação, além de omisso por não examinar os depoimentos e demais elementos probatórios que reforçam a tese de partilha qualitativa.

Sustenta omissão na análise da inconstitucionalidade do artigo 35-A da Lei no 11.977/2009, porquanto o Tribunal se restringiu a afirmar que a matéria não pode ser apreciada em sede recursal ordinária, deixando de exercer o controle difuso de constitucionalidade, em clara ofensa à supremacia da Constituição.

Assegura a existência de obscuridade e contradição na determinação de partilha das cotas sociais da empresa Aruna Transportes ME, isso porque, não restou claro se a divisão recairá sobre o valor nominal do capital social, sobre o patrimônio líquido na data da separação ou sobre eventual valorização posterior, decorrente de esforço exclusivo do Embargante, o que afronta as regras do regime da comunhão parcial de bens.

Com esses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios e o prequestionamento da matéria.

Contraminuta no ID. 305994861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Clodoaldo Sanga
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, Alimentos e Partilha de Bens proposta por
Rosana da Silva Moreira.

O Juiz singular reconheceu a união estável no período de agosto/2007 até maio/2020. Consequentemente, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e determinou a partilha de bens, na proporção de 50% para cada uma das partes, dos seguintes bens: a) do valor decorrente do pagamento das parcelas do financiamento para aquisição de imóvel localizado na Rua Vinte e Sete QD 19 LT 14, Bairro Barcelona, Tangará da Serra/MT, de Matrícula 28.826, até a separação de fato; b) do Imóvel localizado na Rua Q, ESQ A, Bairro Morada do Sol, Tangara da Serra/MT, de Matrícula n° 41.378; c) do saldo de FGTS disponível na conta de ambas as partes até maio de 2020; d) das cotas sociais da empresa denominada Aruna Transportes ME, inscrita no CNPJ sob o no 33.612.273/0001-46.

Por fim, condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor total da partilha.

Nas razões recursais, o Apelante sustentou que a partilha dos bens do casal consiste na atribuição de um imóvel para cada convivente, tendo em vista que o patrimônio partilhável compreende dois imóveis distintos.

Alegou que o imóvel atribuído à Recorrida teve valorização substancial em decorrência do esforço conjunto despendido durante a convivência, com melhorias, ampliações e benfeitorias realizadas por ambos.

Assegurou que a melhor partilha consiste na integralidade do imóvel localizado no bairro Barcelona, avaliado em R$ 253.125,00 (duzentos e cinquenta e três mil, cento e vinte e cinco reais), seja destinada à Recorrida; e que o imóvel situado no bairro Morada do Sol, avaliado em R$ 262.512,31 (duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e doze reais e trinta e um centavos), permaneça integralmente com o Recorrente.

Insurgiu contra a aplicação do artigo 35-A da Lei no 11.977/2009, cuja constitucionalidade questiona, por entender que sua aplicação ao caso concreto implicaria violação ao princípio da igualdade, configurando tratamento discriminatório e preconceituoso em relação à figura masculina.

No tocante à partilha das cotas sociais da empresa constituída pelo Recorrente, argumentou que a atividade empresarial somente teve início efetivo quase dois anos após a separação de fato do casal, circunstância que, segundo afirmou, afasta qualquer direito da Recorrida à participação no capital social, nos bens ou na valorização da sociedade. Ressaltou que a integralidade dos investimentos e do desenvolvimento da empresa decorreu exclusivamente de seu esforço pessoal e financeiro.

Esclareceu que o único aporte de recursos feito pelo casal na empresa limitou-se ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), proveniente da venda de imóvel particular de titularidade exclusiva do Recorrente, quantia essa destinada ao pagamento da entrada de consórcio de microônibus vinculado à atividade empresarial.

Asseverou, portanto, que o direito da Recorrida se restringe à metade desse valor investido, correspondente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), afastando qualquer direito sobre o capital social declarado ou sobre os bens adquiridos posteriormente pela empresa.

Noticiou que a constituição societária ocorreu com capital social declarado em valor superior ao efetivamente integralizado, por mera formalidade contábil, situação reconhecida por ambas as partes em audiência de instrução.

Argumentou, ainda, que após a separação, foi celebrado acordo extrajudicial de partilha, que permaneceu válido e eficaz até a propositura da presente demanda, movida, segundo sustenta, por má-fé da Recorrida após o êxito econômico da sociedade.

Requereu, pois, a reforma da sentença nos pontos impugnados.

Na sessão de julgamento realizada em 29/07/2025 o colegiado, à unanimidade, desproveu o recurso.

Nestes Embargos de Declaração, Clodoaldo Sanga alega que o acórdão possui vícios de omissão, contradição e obscuridade que comprometem a adequada prestação jurisdicional.

De acordo com o Embargante, o aresto é omisso e contraditório quanto a análise da existência de acordo verbal de partilha firmado na separação de fato, pelo qual cada parte permaneceu com um imóvel e um veículo, entendimento que foi tacitamente validado pela conduta do ex-casal ao longo de mais de dois anos.

Além disso, é contradição ao admitir as avaliações dos imóveis juntadas na fase recursal e, ao mesmo tempo, desconsiderar seu conteúdo sem fundamentação, além de omisso por não examinar os depoimentos e demais elementos probatórios que reforçam a tese de partilha qualitativa.

Sustenta, ainda, omissão na análise da inconstitucionalidade do artigo 35-A da Lei no 11.977/2009, porquanto o Tribunal se restringiu a afirmar que a matéria não pode ser apreciada em sede recursal ordinária, deixando de exercer o controle difuso de constitucionalidade.

Assegura obscuridade e contradição no tocante a partilha das cotas sociais da empresa Aruna Transportes ME, isso porque, não restou claro se a divisão recairá sobre o valor nominal do capital social, sobre o patrimônio líquido na data da separação ou sobre eventual valorização posterior, decorrente de esforço exclusivo do Embargante, o que afronta as regras do regime da comunhão parcial de bens.

Com esses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios e o prequestionamento da matéria.

De início, cumpre relembrar que os Embargos de Declaração estão disciplinado no art. 1.022 do Código de Processo Civil e tem finalidade integrativa.

Nesse contexto, são admitidos apenas nas hipóteses de obscuridade (quando o julgado apresenta linguagem ininteligível), contradição interna (quando há proposições logicamente inconciliáveis entre si), omissão (quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto relevante sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento), ou ainda para correção de erro material. Fora desses cenários, sua utilização constitui indevida tentativa de rediscussão da causa, o que é vedado pela sistemática recursal vigente.

No caso, o Embargante alega a existência de acordo extrajudicial verbal de partilha qualitativa e afirma que as avaliações de imóveis juntadas em sede recursal comprovam a razoabilidade da divisão proposta.

No entanto, em que pese os argumentos articulados pelo Embargante, observa-se que o colegiado analisou a matéria e concluiu pela inexistência de prova robusta da avença alegada, além disso, registrou que os documentos apresentados não possuem aptidão técnica para infirmar a presunção legal da comunhão parcial.

Ademais, conforme consta no acórdão, a partilha qualitativa somente pode ser imposta mediante consenso, o que não se verificou.

É de ser revelado que ao admitir documentos em grau recursal, sob contraditório, o Julgador não esta obrigado a reconhecer neles prova cabal.

Com efeito, o colegiado atribuiu aos elementos a valoração que entendeu adequada e concluiu pela sua insuficiência. Não há contradição, pois, mas apenas inconformismo da parte com o resultado.

No que tange à alegada omissão sobre o controle difuso de constitucionalidade do art. 35-A da Lei no 11.977/2009, o acórdão afirmou a inadequação da via eleita para a declaração de inconstitucionalidade. Inobstante isso, ressaltou a validade da norma, destacou sua finalidade protetiva e a ausência de pronunciamento vinculante em sentido contrário.

Assim, a despeito das assertivas do Embargante, houve o enfrentamento suficiente da tese, tanto sob o aspecto processual quanto material, todavia, o órgão julgador não está obrigado a suscitar incidente de inconstitucionalidade quando não identifica plausibilidade jurídica.

No tocante à partilha das cotas sociais, o acórdão definiu que as cotas constituídas durante a união com recursos comuns integram o patrimônio partilhável e, por isso, afastou a tese de limitação ao aporte inicial.

O título judicial é claro: as cotas devem ser partilhadas. Questões relativas ao critério de avaliação, metodologia de apuração ou marco temporal cabem à liquidação de sentença.

Sob esse enfoque, não há obscuridade pois o comando decisório é inteligível e, não há contradição porque a linha de fundamentação é coerente, ou seja, reconhece a comunicabilidade do ativo, sem afirmar que eventual valorização posterior integra a meação.

A redação do acórdão é clara, direta e suficientemente inteligível, inexistindo trecho que impeça a compreensão da fundamentação adotada. A leitura atenta do voto revela linha argumentativa lógica e articulada, dispensando qualquer integração do julgado sob essa perspectiva.

A insurgência do Embargante se revela, em verdade, um inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.
3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023). (sem destaque no original)

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

A Embargada requereu a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Embora os Aclaratórios se revelem improcedentes, não vislumbro intuito manifestamente protelatório, razão pela qual afasto a penalidade.

Feitas essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025